Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704938-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIEL NUNES ALMEIDA, TEOLINDA NUNES DE MATTOS MATIAS AGRAVADO: IBRAIM ESTACIO ALVES JUNIOR D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos originais (proc. no 0703373-54.2022.8.07.0002), verifico que as partes (NAIEL NUNES ALMEIDA e TEOLINDA NUNES DE MATTOS MATIAS [agravantes] e IBRAIM ESTÁCIO ALVES JÚNIOR [agravado]) informaram, no petitório de ID no 162780321 (daqueles autos), que entabularam acordo a fim de encerrarem o litígio, outrora instalado. Assim, diante da possível perda superveniente do interesse recursal, intimem-se os recorrentes (NAIEL NUNES ALMEIDA e TEOLINDA NUNES DE MATTOS MATIAS) para, no prazo de 5 dias, informarem sobre o andamento do acordo noticiado, pugnando pelo o que entenderem de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator